Tribunal: CARF
Processo: 13558.901065/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.901065/2013-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.387 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
LUPO NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS.
AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni. - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata-se de litígio decorrente de Despacho Decisório que homologou parcialmente
o pedido de compensação feito no PER/DCOMP 20046.39705.251011.1.3.01-2295, por entender
que o crédito pleiteado (IPI do 3o Trimestre de 2011) é insuficiente para compensar
integralmente o débito informado na compensação declarada no PER/DCOMP
15572.61775.211011.1.1.01-0050, visto que a Recorrente teria solicitado crédito no valor de R$
535.362,55 e teria de fato somente montante de R$ 413.094,21, abrindo-se um débito
relacionado a essa diferença, no valor de R$ 122.268,34.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.901065/2013-42
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.387 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901065/2013-42

A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade argumentando que o
não reconhecimento do crédito decorre da análise divergente do Saldo Credor no Período
Anterior (SCPA) e que o valor do saldo credor do período anterior em 07/2011 informado no
PER é R$741.526,28, tendo sido ignorada a existência do SCPA na composição da apuração do
PA 07/2011.
A DRJ indeferiu a solicitação contida na Manifestação de Inconformidade.
Alega a Recorrente que no Livro De Registro de Apuração de IPI são informados
TODOS os CRÉDITOS e DÉBITOS de cada período (mensal), segundo as operações de
ENTRADA e SAÍDA, cuja finalidade é a Apuração do IPI a Recolher e que no Acórdão
recorrido, a DRJ fundamentou equivocadamente que o saldo inicial do crédito remanescente (não
ressarcível) do período é ZERO e, assim, houvera o reconhecimento do crédito no valor de R$
413.094,21. Em outras palavras, diante do saldo credor do período de R$ 535.362,55, a DRJ não
reconheceu o montante de R$ 122.268,34.
Argumenta a Recorrente que deveria ser aplicado o princípio da Verdade Material
diante da divergência entre as informações do RAIPI e o verificado pelo SCC e que a DRJ
“omitiu-se e adotou convenientemente aquele que lhe era mais favorável”. Argumenta que
apesar de a contribuinte ter anexado as folhas do RAIPI relativas ao período em discussão –
provando, pois, o fato constitutivo de seu direito – e de sempre ter estado, e estar, à disposição
para realização de procedimento fiscal de diligência para esclarecer a divergência dos valores,
a DRJ simplesmente ignorou os registros do RAIPI e, consequentemente os cálculos da
Recorrente, cujos valores estavam detalhadamente discriminados.
Argumenta o recurso que o débito de R$ 122.268,34 se compôs pela soma de três
fatores: 1. Saldo Credor Não Ressarcível (SCNR) foi apurado de modo divergente pela
Contribuinte e pelo SCC; 2. A Recorrente apurou, dessa maneira, SCNR no valor de R$
268.432,75 (conforme RAIPI) enquanto a RFB apurou SCRN no valor de R$ 146.164,41
(conforme acórdão); A Recorrente, a fim de zerar o SCRN, efetuou o estorno de créditos no
montante de R$ 268.432,75, acreditando ser esse o valor auferido também no SCC. O Sistema
Eletrônico, por sua vez, homologou o estorno dos créditos efetuado pela contribuinte no valor
maior do que o SCNR apurado pelo próprio SCC.
Apresentou no Recurso tabela para tentar demonstrar como suspostamente
ocorreu o cálculo do Saldo Remanescente segundo os valores escriturados no RAIPI.
Argumenta o recurso que o valor do Saldo Remanescente apurado em setembro de
2005 é igual ao valor apurado pelo SCC, de modo que ambos partiriam do mesmo ponto inicial.
A Recorrente também elaborou uma Segunda Tabela, suspostamente comparando a diferença
entre (a) os Pedidos de Ressarcimento e (b) os valores certificados pelo SCC. Interessante
observar que entre março de 2008 a junho de 2011, a diferença entre o Pedido de Ressarcimento
com os Valores Certificados pelo Sistema Eletrônico seria zero, atestando que a origem da
divergência do Saldo Credor no caso em tela seria referente ao estorno dos Créditos Não
Ressarcíveis em julho de 2011.
O Recurso apresentou uma terceira tabela, supostamente comparando a diferença
entre (i) os valores creditados no RAIPI com (ii) o Saldo Remanescente apurado pelo SCC. Aduz
que a diferença entre os referidos valores, na análise do período de setembro de 2005 a setembro
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.387 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901065/2013-42

de 2011, resultaria no montante de R$ 125.358,37, valor muito próximo da diferença de R$
122.268,34.
Argumentou o recurso que fora comprovado que a diferença do valor do SCPA se
deu devido à divergência da maneira pela qual se apurou o Saldo Credor Não Ressarcível
segundo o RAIPI e segundo o SCC e que o estorno de créditos efetuado pela Recorrente no valor
de R$ 268.432,75 seja desconsiderado, visto que o valor correto do SCNR a ser estornado era,
em realidade, de apenas R$ 146.164,41, de acordo com o próprio SCC. O estorno de créditos a
maior do que o considerado no Sistema Eletrônico resultou na redução do SCPA devido de R$
741.526,28 para apenas R$ 619.257,94.
Aduz que a redução no valor do SCPA, por sua vez, resultou na não homologação
integral do crédito pleiteado no PER. Alega que o objetivo da Recorrente ao efetuar o estorno
dos créditos não ressarcíeis era zerá-los na escrituração do RAIPI.
Por derradeiro, concluiu que (i) a Recorrente realizou o estorno dos créditos no
valor de R$ 268.432,75 em julho de 2011 para fins de “zerar” os créditos não ressarcíveis
escriturados no RAIPI e (ii) que por diferença de critério de apuração, o saldo de créditos não
ressarcíveis no SCC era de R$ 146.164,41, requer por coerência e pelo princípio da verdade
material, que se reconheça o “ajuste” no estorno dos créditos realizado pela Recorrente até o
limite do saldo de créditos não ressarcíveis informados no SCC e, consequentemente,
reconhecendo o saldo credor e a homologação integral PER/DCOMP
15572.61775.211011.1.1.01-0050. Subsidiariamente, caso assim entenda necessário e, em
atenção ao princípio verdade material, que se converta o julgamento em diligência para apurar
o alegado pela Recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni., Relator.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Com relação ao mérito, de fato, a Recorrente não demonstrou a certeza e liquidez
dos supostos créditos, sendo que lhe foi dada oportunidade para tal.
Ora, a Lei n. 9.779/1999, no seu artigo 11, estabelece que somente são passíveis
de ressarcimento os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota
zero, escriturados no trimestre-calendário, in verbis:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.387 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901065/2013-42

Art. 11 . O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda.
Em sede de pedido de ressarcimento/restituição/compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar
extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
Desta maneira, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PER/DCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Dessa forma, já restaria prejudicada a atribuição de certeza e liquidez ao crédito
pleiteado.
Nesse sentido, é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade
probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo
atuar na produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a
Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente
alegações."(grifos meus)
Ademais, a auditoria realizada pela Secretaria da Receita Federal concluiu que
não houve o atendimento pleno e suficiente para reconhecimento do valor requerido pela
contribuinte dentro do prazo para este fim, uma vez que este não trouxe a documentação
probante na forma requerida. Ou seja, fora dado oportunidade para a apresentação de
documentos os quais não foram apresentados a contento.
De fato, a apuração realizada pelo SCC – Sistema Eletrônico de Controle dos
Créditos e Compensação está correto, sendo ponto fundamental do debate o fato de que o
contribuinte teria discordado do saldo de abertura – SALDO CREDOR DE PERÍODO
ANTERIOR – consignado no demonstrativo de apuração, que segundo alega, seria R$
741.526,28 e não o valor indicado no demonstrativo de apuração mencionado.
Referido valor, deduzido do ressarcimento estornado da ordem de R$473.093,53
informado na ficha própria do PER resulto num SCPA utilizado de R$268.432,75 impactando a
apuração do Saldo Credor Ressarcível do trimestre em análise, em contraposição ao valor de
R$146.164,41 apurado pelo SCC.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.387 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901065/2013-42

Se a interessada alega a existência do saldo credor pleiteado compete a ela provar
tal fato relativamente a todas as parcelas que integram esse crédito, dentre elas o alegado saldo
credor de períodos anteriores. Assim, se houve alteração, pelo processamento eletrônico, no
saldo advindo de períodos anteriores (como no presente caso) cabe ao contribuinte a prova de
existência de tal valor no trimestre de referência desde o início da sua formação.
Em conclusão, voto negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni.

Fl. 205
DF CARF MF
Original